Tribunal: TJSP
Processo: 1036698-73.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036698-73.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036698-73.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1036698-73.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargada: Companhia Paulista de Força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34979)
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo
1022 do Novo Código de Processo Civil

Decisão
clara
e objetiva

Como já
se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem ser
observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do v.
acórdão de fls. 152/157 dos autos em apenso, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso e, em aplicação ao prescrito pelo artigo 85, §
11, do Novo Código de Processo Civil, na medida em que foi ofertada
contrarrazões, condenou a embargante no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
A embargante visa prequestionar a matéria
relativa ao valor de honorários advocatícios fixado e a utilização do critério
previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil para fixação da verba.
Alega que essa C. Câmara lhe impôs o ônus do pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00, o qual perfaz quantia manifestamente
superior ao patamar máximo permitido pela legislação processual civil
contido na regra inserta do art. 85, §2o do mesmo diploma legal. Observa
que a previsão do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil veda
expressamente ao tribunal que ultrapasse os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Ressalta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036698-73.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
valor da causa é de R$ 4.259,00 e que os honorários devem ser fixados
entre o patamar mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa,
observando-se a regra contida no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Nenhum dos vícios listados pelo artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, como justificativa para a oposição dos embargos
foi efetivamente apontado pela embargante.
Não obstante, ainda que considerado o conteúdo
do v. acórdão em sua integralidade, não vislumbro contradição, omissão ou
obscuridade.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dos dispositivos infraconstitucionais citados.
O v. acórdão foi claro ao consignar que “em
aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo
Civil, na medida em que foi ofertada contrarrazões, condenou a embargante
no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios de R$ 1.000,00.”.
Registro que o valor considera o baixo valor da
causa e atende aos critérios previstos no § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, além de representar quantia em valor aproximado ao
percentual de 20% do valor atualizado da causa.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Registro que mesmo os embargos opostos com
finalidade de prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro
recurso especial, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do
Código de Processo Civil, o que faltou para a situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036698-73.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator